Tribunal: TJSP
Processo: 1119251-25.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Consumidor e processual. Transporte aéreo. Ação de indenização por danos morais julgada improcedente. Pretensão à reforma integral manifestada pela autora.
A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Processo Civil. Cancelamento do voo inicialmente programado, com atraso de aproximadamente 23 (vinte e uma horas) na chegada ao destino.

Ementa:
Consumidor e processual. Transporte aéreo. Ação de indenização por danos morais julgada improcedente. Pretensão à reforma integral manifestada pela autora.
A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Processo Civil. Cancelamento do voo inicialmente programado, com atraso de aproximadamente 23 (vinte e uma horas) na chegada ao destino. Falha na prestação do serviço que é evidente, uma vez que a companhia aérea disse que o voo foi cancelado "devido ao tempo em que a tripulação estava trabalhando", circunstância previsível e evitável.
Situação vivenciada pela demandante que não pode ser classificada como mero aborrecimento do cotidiano, gerando, sim, danos morais. Indenização arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil), valor que se afigura adequado às particularidades do caso concreto, sobretudo a circunstância de que a companhia aérea prestou assistência aos passageiros.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000738990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1119251-25.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LISIANE
CRISTINA RITZEL HOMRICH, é apelado T A P - TRANSPORTES AÉREOS
PORTUGUESES S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente sem voto), DANIELA
MENEGATTI MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1119251-25.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.837 2/9
Apelação n. 1119251-25.2019.8.26.0100
Voto n. 20.837
Comarca:
São Paulo (Foro Central 35a Vara Cível)
Apelante:
Lisiane Cristina Ritzel Homrich
Apelada:
TAP Transportes Aéreos Portugueses S/A
MM. Juiz:
Gustavo Henrique Bretas Marzagão
Consumidor e processual. Transporte aéreo. Ação de
indenização por danos morais julgada improcedente.
Pretensão à reforma integral manifestada pela autora.
A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva,
nos termos do artigo 14, caput, do Código de Processo
Civil. Cancelamento do voo inicialmente programado,
com atraso de aproximadamente 23 (vinte e uma horas)
na chegada ao destino. Falha na prestação do serviço
que é evidente, uma vez que a companhia aérea disse
que o voo foi cancelado “devido ao tempo em que a
tripulação estava trabalhando”, circunstância previsível e
evitável.
Situação vivenciada pela demandante que não pode ser
classificada como mero aborrecimento do cotidiano,
gerando, sim, danos morais. Indenização arbitrada em
R$ 3.000,00 (três mil), valor que se afigura adequado às
particularidades
do
caso
concreto,
sobretudo
a
circunstância de que a companhia aérea prestou
assistência aos passageiros.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I Relatório.
Consoante a petição inicial (fls. 1/15) e os documentos que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1119251-25.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.837 3/9
instruíram (fls. 16/32), Lisiane Cristina Ritzel Homrich adquiriu da TAP
Transportes Aéreos Portugueses S/A passagens aéreas para o trecho Frankfurt
(Alemanha) Porto Alegre (RS), com escala em Lisboa (Portugal), como segue:
“(i) Voo TP579 - saindo de Frankfurt (FRA) às 19:35 horas do dia 28.07.19, e chegando
em Lisboa (LIS) às 21:45 horas do mesmo dia. (ii) Voo TP117 - saindo de Lisboa (LIS)
às 11:45 horas do dia 29.07.19 e, chegando em Porto Alegre (POA) às 19:35 horas do
mesmo dia”.
Ocorreu, porém, que Lisiane Cristina chegou ao seu destino
com aproximadamente 23 (vinte e três) horas de atraso, porque o voo entre
Lisboa e Porto Alegre foi cancelado por “problemas técnicos operacionais”, obrigando
a realocação dos passageiros em voo que sairia no dia seguinte.
Com base nesses fatos, e enfatizando que o atraso provocou a
perda de um dia de trabalho, Lisiane Cristina instaurou esta demanda, requerendo
a condenação da TAP ao pagamento de indenização por danos morais de R$
10.000,00 (dez mil reais).
A companhia aérea ofereceu contestação (fls. 37/58),
acompanhada
de
documentos
(fls.
59/81),
sustentando
primeiro
a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a incidência da
Convenção de Montreal. Cuidando do mérito da causa, pugnou pela
improcedência da demanda
embora admitindo o atraso decorrente do
cancelamento do voo, “devido ao tempo em que a tripulação estava trabalhando” ,
sustentando a inocorrência de danos morais, porquanto “tais fatos não tem o condão
de gerar danos morais, principalmente porque a Requerente não comprovou que tenha perdido
algum compromisso sério ou que o atraso tenha lhe gerado verdadeiro abalo psicológico”.
Aduziu, ainda, que “procedeu em conformidade com as normas da ANAC, haja vista que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1119251-25.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.837 4/9
Requerente foi reacomodada no próximo voo disponível, hospedada em hotel e, ainda, munida
de vouchers para alimentação”. Defendeu a impossibilidade de indenização por dano
moral, à vista do “óbice à indenização punitiva na Convenção de Montreal”. Ad cautelam,
teceu considerações sobre o quantum indenizatório.
Oferecida a réplica (fls. 84/96), sobreveio a sentença
hostilizada, proferida na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo
Civil, que julgou a ação improcedente, ao fundamento de que, “tendo a ré agido
para minimizar os dissabores decorrentes do atraso de voo e não tendo o autor trazido elementos
suficientes à comprovação de que sofreu abalo moral, não há que se falar no pagamento de
indenização”. Por conseguinte, os ônus da sucumbência foram imputados à
demandante, arbitrando-se a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor da
causa (fls. 97/100).
Inconformada com a solução conferida à lide, a autora
interpôs esta apelação, que busca a reforma integral da sentença, para que a ação
seja julgada procedente, com a consequente inversão dos ônus da sucumbência
(fls. 103/116).
Contrarrazões a fls. 122/140, pugnando pela manutenção da
sentença objurgada.
II Fundamentação.
O apelo pode ser conhecido, uma vez que preenche os
pressupostos de admissibilidade, comportando, ademais, provimento
parcial.
De acordo com o artigo 14, caput, do Código de Defesa do
Consumidor, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1119251-25.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.837 5/9
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
O § 3o desse artigo estabelece que “o fornecedor de serviços só não
será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
No caso concreto, constitui fato incontroverso que, em
virtude do cancelamento do voo entre Lisboa e Porto Alegre, com a realocação
dos passageiros em voo do dia seguinte, a apelante chegou a seu destino com 23
(vinte e três) horas de atraso.
Sob outro aspecto, a falha na prestação do serviço é evidente,
uma vez que a apelada disse que o voo foi cancelado “devido ao tempo em que a
tripulação estava trabalhando”, que constitui circunstância previsível e evitável.
De outra parte, a situação vivenciada pela autora, com o atraso
do voo e os transtornos daí advindos, não pode ser classificado como mero
aborrecimento ou dissabor, havendo, sim, inegável abalo psicológico, embora
leve. Essa conclusão é inexorável, tendo em vista o próprio conceito de dano
moral.
Na lição de Jorge Bustamante Alsina, o dano moral pode ser
definido “como a lesão aos sentimentos que determina dor ou sofrimentos físicos, inquietação
espiritual, ou agravo às afeições legítimas e, em geral, toda classe de padecimentos insuscetíveis de
apreciação pecuniária” (apud Rui Stoco. Tratado de responsabilidade civil. 9a edição.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. Tomo II, página 933).
De acordo com Yussef Said Cahali, dano moral “é a dor
resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial”,
enfatizando que ela pode ser classificada como “dor física dor-sensação, como a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1119251-25.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.837 6/9
denominada Carpenter nascida de uma lesão material” ou “dor moral dor-sentimento, de causa
imaterial” (Dano moral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. Página
28).
E conforme Antônio Jeová Santos, “o que configura o dano moral
é aquela alteração no bem-estar psicofísico do indivíduo”, daí decorrendo que “se do ato de
outra pessoa resultar alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do dano moral” (Dano moral indenizável. 4a
edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. Páginas 94/95).
Cumpre salientar que na hipótese vertente “a prova efetiva do
dano pode ser afastada porque qualquer homem médio que tivesse passado pela situação da
vítima do dano teria experimentado as mesmas sensações (a mesma dor, o mesmo sofrimento
etc.)”, como se colhe do escólio de Rodrigues Wambier e Tereza Arruda Alvim
Wambier (A prova do dano moral da pessoa jurídica. Revista Jurídica, Porto
Alegre: Notadez, número 317, ano 52, páginas 7-13).
No que se refere ao quantum indenizatório, Rui Stoco ensina
que se trata de “questão verdadeiramente angustiante”, na medida em que o dano
moral, “ao contrário do dano material que se afere em função do dano emergente (aquilo que
efetivamente se perdeu) e do lucro cessante (aquilo que se deixou de ganhar) e, portanto, mostra-
se matematicamente aferível , não traduz um desfalque ao patrimônio, nem diminuição
alguma” (Tratado de responsabilidade civil. 9a edição. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2013. Tomo II, página 991).
Adiante, o doutrinador leciona que a tendência moderna “é a
aplicação do binômio punição e compensação, ou seja, a incidência da teoria do valor do
desestímulo (caráter punitivo da sanção pecuniária) [embora seja mais adequado falar em
caráter pedagógico] juntamente com a teoria da compensação, visando destinar à vítima uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1119251-25.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.837 7/9
soma que compense o dano moral sofrido”, acrescentando que “parte da doutrina também
faz menção ao binômio punição e prevenção, como Caio Mário, Carlos Alberto Bittar, Sergio
Cavalhieri Filho e Antônio Jeová Santos” (obra citada, página 993).
Tendo em vista, pois, o caráter pedagógico e compensatório
da indenização por danos morais, à luz das peculiaridades do caso concreto,
sobretudo que a ré providenciou a hospedagem da autora em hotel e a realocou
no próximo voo, afigura-se razoável indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais),
que, de um lado, suficientemente conforta (compensa) materialmente a parte
lesada e, de outro, convida o ofensor a modificar seus procedimentos (função
pedagógica), tudo sem indevido enriquecimento sem causa.
Anote-se que essa importância foi considerada adequada por
este E. Tribunal de Justiça em casos análogos, como se pode conferir nos
seguintes julgados: (a) 14a Câmara de Direito Privado Apelação n. 1018127-
96.2019.8.26.0003 Relatora Lígia Araújo Bisogni Acórdão de 19 de março de
2020, publicado no DJE de 30 de março de 2020; (b) 19a Câmara de Direito
Privado Apelação n. 1020059-56.2018.8.26.0003 Relator João Camillo de
Almeida Prado Costa Acórdão de 4 de junho de 2019, publicado no DJE de 24
de junho de 2019; (c) 20a Câmara de Direito Privado
Apelação n.
1001826-74.2019.8.26.0003 Relator Álvaro Torres Júnior Acórdão de 13 de
dezembro de 2019, publicado no DJE de 18 de dezembro de 2019; e (d) 37a
Câmara de Direito Privado Apelação n. 1009395-73.2017.8.26.0011 Relator
Sérgio Gomes Acórdão de 12 de junho de 2018, publicado no DJE de 20 de
agosto de 2018.
Sobre o valor ora arbitrado incidirá correção monetária a
partir desta data, por força da Súmula n. 362 do C. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1119251-25.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.837 8/9
“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento”.
Os juros de mora, por sua vez, serão contados da citação, na
esteira de entendimento consolidado do aludido tribunal de sobreposição, no
sentido de que “nos casos de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os
juros de mora incidem a partir da data de citação” (4a Turma Agravo Interno no
Recurso Especial n. 1.773.608/PR Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira
Acórdão de 17 de dezembro de 2019, publicado no DJE de 19 de dezembro de
2019)1.
Tendo em vista a solução conferida à lide, os ônus da
sucumbência devem ser imputados à apelada, lembrando que a Súmula n. 326 do
C. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
Em atenção aos critérios do § 2o, do artigo 85, do Código de
Processo Civil, a verba honorária fica arbitrada em 20% (vinte por cento) do
valor atualizado da condenação, justificando-se o percentual máximo pela
reduzida base de cálculo.
1 Anote-se que essa orientação é esposada por este E. Tribunal de Justiça, como se colhe dos seguintes
julgados: (a) 19a Câmara de Direito Privado Apelação n. 1003480-72.2019.8.26.0011 Relator Ricardo
Pessoa de Mello Belli Acórdão de 10 de outubro de 2019, publicado no DJE de 22 de outubro de
2019; (b) 17a Câmara de Direito Privado Apelação n. 0085044-64.2012.8.26.0002 Relator Afonso
Bráz Acórdão de 24 de abril de 2019, publicado no DJE de 7 de maio de 2019; e (c) 15a Câmara de
Direito Privado Apelação n. 1066572-58.2013.8.26.0100 Relator Mendes Pereira Acórdão de 28 de
março de 2019, publicado no DJE de 2 de abril de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1119251-25.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.837 9/9
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso,
para julgar a ação parcialmente procedente, impondo à ré os ônus da
sucumbência, nos moldes delineados e nos termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)